Tribunal: TJDFT
Processo: 0745532-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA E DO MPDFT. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. AMEAÇA NA MODALIDADE INDIRETA CONFIGURADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. APELOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MPDFT PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração, basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
3. Configura-se a ameaça indireta quando, embora dirigida ao sujeito passivo, o mal não recaia sobre a sua pessoa ou o seu patrimônio, mas, sim, no de terceiros que lhe são próximos, geralmente por uma relação de afeto.
4.O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
5. Apelos conhecidos. Recurso defensivo desprovido. Recurso do MPDFT parcialmente provido.